Tribunal: TJPA
Processo: 0806839-12.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806839-12.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. REEDUCANDO EM GOZO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. REGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. CONSECTÁRIOS LEGAIS PRÓPRIOS DO PERÍODO DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE, PARA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando que o agravado encontrava-se em gozo do benefício de livramento condicional quando da prática de novo crime, não estando, portanto, sujeito ao regime disciplinar do sistema prisional, não há que se cogitar a prática da falta grave.

2. A prática de novo crime durante o curso do livramento condicional autoriza, tão somente, a suspensão cautelar do benefício (e posterior revogação), consoante dispõe o artigo 145 da LEP e artigo 732 do Código de Processo Penal, porém, não traz como consequência o reconhecimento de falta grave e, consequentemente, a regressão de regime e a perda de dias remidos.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, no

intuito de que seja
suspenso cautelarmente o livramento condicional concedido ao recuperando
, com posterior revogação, na hipótese de eventual condenação transitada em julgado, com aplicação dos consectários legais próprios ao período de prova do referido instituto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de setembro e encerrada aos quatro dias do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
irresignado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA (ID 5678375), que, nos autos do Processo de Execução n.º 0004329-71.2019.8.14.0051, indeferiu a regressão cautelar do apenado Daniel Souza Corrêa, em que pese o cometimento de falta grave no curso da execução, concernente na prática de novo delito (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12, caput, do Estatuto do Desarmamento).

Em
razões de recurso
(ID 5678375), salienta a represente do
Parquet
que o apenado em voga, em 05 de junho de 2021, durante cumprimento do benefício do livramento condicional, incidiu na prática de novo crime. Alega, portanto, que, nos termos do art. 52, c/c art. 118, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal, resta imperiosa a regressão cautelar do regime prisional do reeducando.

Assevera que o reconhecimento da falta grave, pelo cometimento de crime doloso no curso da execução, dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, sendo este, inclusive, o conteúdo do verbete sumular n.º 526 do Superior Tribunal de Justiça.

Nestes termos, clama pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, procedendo-se a regressão de regime prisional do reeducando com a revogação do benefício de livramento condicional.

Em
contrarrazões
(ID 5678375), a defesa do apenado, por meio da Defensoria Pública do Estado, roga pelo total improvimento do esmero ministerial, ao argumento de que inexiste previsão legal para o reconhecimento de falta grave no caso, eis que o cometimento de novo delito durante o livramento condicional, possui sanções próprias, todas já previstas em lei, como a suspensão/revogação do benefício, nos termos dos artigos 86 e 87, do Código Penal e art. 140, da Lei de Execuções Penais. Neste contexto, eventual reconhecimento de falta e aplicação de regressão de regime configuraria inadmissível
bis in idem
.

Em decisão de ID 5678375, o Juízo da Execução manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Custos
Iuris
, representado pelo Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
provimento
do agravo em questão, a fim de que seja reformada a decisão vergastada, e seja determinada a regressão cautelar de regime do apenado em virtude do reconhecimento da falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso, a teor do art. 118, inciso I, da Lei n.º 7.210/1984, conforme pretensão ministerial.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito ministerial na reforma da decisão que deixou de reconhecer a prática de falta grave perpetrada pelo apenado, em razão do cometimento de nova infração no curso da execução penal, malgrado o entendimento da Súmula n.º 526 do Superior Tribunal de Justiça, que não exige o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória.

No caso em apreço, o apenado Daniel Souza Corrêa, durante gozo do benefício do livramento condicional, incorreu na prática de novos delitos, quais sejam: art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12, caput, do Estatuto do Desarmamento.

Da hipótese em apreço desponta situação mais específica do que o mero cometimento de falta grave no curso da execução da pena, vez que o apenado,
in casu,
ao insistir na prática de novos ilícitos encontrava-se em livramento condicional.

Não obstante, consoante mais recentes decisões da Corte Superior de Justiça, a prática de novo delito na fruição de livramento condicional, enseja, tão somente, a suspensão/revogação de tal benefício, mas não a falta grave, a ensejar a regressão de regime do recuperando, como pretende o
Parquet
.

Nessa senda de raciocínio, cite-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA REGRAMENTO PRÓPRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Entende o STJ que não configura prática de falta grave a hipótese de cometimento de novo crime no curso do livramento condicional, pois, nesse caso, o benefício deverá ser revogado e o tempo que o reeducando esteve solto não será decotado da pena, nos termos do art. 86, I, e art. 88, do Código Penal, bem como o art. 145 da LEP.

Precedentes.

2.
O livramento condicional ostenta a peculiaridade de ser um benefício que, embora submetido à disciplina regular da execução penal, é usufruído integralmente fora do sistema prisional, característica que determina tratamento específico. Portanto, inexiste previsão legal de outas sanções que não a suspensão ou revogação do benefício e a de não se descontar da pena o tempo que o apenado esteve liberado, inadmissível, assim, ante o princípio da legalidade, estender a esta hipótese a possibilidade de configuração de falta grave e de todos os consectários que lhe são inerentes, como, no caso, a determinação de realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, para apuração da respectiva falta grave.

3. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no HC 617.911/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE (NOVO CRIME) DURANTE PERÍODO DE PROVA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS PRÓPRIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II ?

?A prática de crime no curso do período de prova do livramento condicional não tem o condão de gerar os efeitos próprios da prática de falta grave [...] mas tão somente, após a efetiva revogação, a perda do tempo cumprido em livramento condicional e a impossibilidade de nova concessão do benefício no tocante à mesma pena?
(HC n. 271.907/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 14/04/2014).

III -
"Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça diretriz jurisprudencial no sentido de que cabe ao juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do art. 145 da Lei n. 7.210/1984, quando da notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, suspender cautelarmente a benesse, durante o período de prova, para, posteriormente, revogá-la, em caso de condenação com trânsito em julgado
" (HC 381.230/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/2/2017).

Habeas corpus não conhecido. Concedida a ordem, de ofício, para cassar as r. decisões da origem, preservando apenas a suspensão do livramento condicional, afastando a apuração/homologação da falta grave, assim como seus consectários. Deve, portanto, o d. Juízo da Execução observar os limites desta decisão, apenas eventualmente revogando o benefício (tendo em vista que já houve a anterior suspensão), também não descontando o tempo, em que o apenado esteve em livramento condicional, de sua pena. No mais, a data-base, no que concerne ao livramento condicional, deve ser mantida no dia do início do cumprimento da pena.”

(STJ, HC 629.974/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021) (grifei)

E ainda, são inúmeras e recentíssimas as decisões monocráticas de Ministros de ambas as Turmas Criminais da Corte Superior de Justiça nessa mesma seara de entendimento, veja-se: HABEAS CORPUS Nº 691900 - MG (2021/0287158-1), de Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 13/09/2021; HABEAS CORPUS Nº 687605 - MG (2021/0261039-7), de Relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 25/08/2021); HABEAS CORPUS Nº 687601 - MG (2021/0261032-4), de Relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 19/08/2021; e, HABEAS CORPUS Nº 633336 - SP (2020/0334214-7, de Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, julgado em13/08/2021.

Tem-se, portanto, que o instituto em voga representa uma antecipação provisória da liberdade ao apenado em cumprimento de sua pena privativa de liberdade. Trata-se de estágio mais próximo ao término do cumprimento da pena, permitindo ao reeducando, desde que preenchidos determinados critérios e sob determinadas condições, um retorno progressivo ao convívio em sociedade.

A partir de tal assertiva, conclui-se que, não estando mais o apenado constrito de sua liberdade, a ele não mais deverão ser impostas regras de qualquer regime prisional, na medida em que, encontrando-se na fruição do livramento constitucional, sua liberdade se sujeita-se a outros limites e condições, o quais, uma vez descumpridos, justificam a suspensão e/ou revogação da benesse:

Por tais razões, a incidência da regra do art. 145 da LEP, é a que se adequa ao caso
sub examine
, veja-se:

"Praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final."

De outra banda, o artigo 52 do mencionado Diploma Legal, atinente à configuração de falta grave em virtude de cometimento de crime doloso, atinge, tão somente, o preso provisório ou condenado. Não mencionada, contudo, aquele se encontra em livramento condicional.

Também nesta linha de intelecção, cite-se precedentes desta Turma de Direito Penal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – NOVA INFRAÇÃO NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – SUSPENSÃO DO BENEFICIO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PAD – EFEITOS DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO NÃO SE CONFUNDEM COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 145 da LEP, ocorrendo a prática de infração penal durante o período de prova, cumpre ao Juízo da Execução Penal suspender o curso do livramento condicional. In casu, observa-se que o apenado se encontrava em gozo do benefício de Livramento Condicional desde, quando deu entrada no sistema penitenciário ante a prática de novo delito durante o período de prova. Constata-se, portanto, que assiste razão à decisão do Juízo da VEP/RMB no que tange à suspensão do livramento condicional, nos termos da norma inserida no art. 145 da Lei de Execução Penal. Por outro lado, quanto a apuração da falta grave assiste razão à defesa. Como disposto no art. 86, I do Código Penal Brasileiro e o art. 145 da Lei de Execução penal dispõem regramento especifico para aquele que comete novo delito durante o gozo do livramento condicional, que é a suspensão do benefício e após o trânsito em julgado da condenação, a revogação deste, não cabendo, por conseguinte, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de falta grave, tampouco, a determinação de regressão de regime prisional. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJE/PA, 6276872, 6276872, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-09)

EMENTA: EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA. REGRAMENTO PRÓPRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE - AFASTAMENTO. 1. Entende o STJ que não configura prática de falta grave a hipótese de cometimento de novo crime no curso do livramento condicional, pois, nesse caso, o benefício deverá ser revogado e o tempo que o reeducando esteve solto não será decotado da pena, nos termos do art. 86, I, e art. 88, do Código Penal, bem como o art. 145 da LEP. Precedentes. 2. O livramento condicional ostenta a peculiaridade de ser um benefício que, embora submetido à disciplina regular da execução penal, é usufruído integralmente fora do sistema prisional, característica que determina tratamento específico. Inexiste, portanto, previsão legal de outas sanções que não a suspensão ou revogação do benefício e a de não se descontar da pena o tempo que o apenado esteve liberado. 3. Aplicação ao caso do princípio da legalidade, sendo, portanto, inadmissível estender a esta hipótese a possibilidade de configuração de falta grave e de todos os consectários que lhe são inerentes. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJE/PA, 5650521, 5650521, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-07-05, Publicado em 2021-07-19)

Registre-se, por oportuno, que a suspensão da benesse e a conseguinte expedição da ordem de prisão ao apenado, independem do trânsito em julgado da ação penal na qual se apura o novo fato criminoso. Assim, havendo notícia do cometimento de novo delito, cabe a
suspensão cautelar do livramento condicional
, durante o período de prova, para, posteriormente, revogá-lo, na hipótese de condenação com trânsito em julgado.

A partir de todo o exposto, não havendo que se falar,
in casu
, em apuração de falta grave,
dou parcial provimento ao recurso ministerial
, no

intuito de que seja
suspenso cautelarmente o livramento condicional concedido ao recuperando
, com posterior revogação, na hipótese de eventual condenação transitada em julgado, consoante dispõe o artigo 145 da LEP e artigo 732 do Código de Processo Penal, com aplicação dos consectários legais próprios ao período de prova do referido instituto.

É o voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021
.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/10/2021